Tribunal: TJBA
Processo: 8038076-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8038076-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDERSON LOPES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelante condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id. 72195728). 2. A materialidade e autoria do delito de roubo são incontroversas nos autos. 3. A irresignação do apelante quanto à reforma da dosimetria para reduzir-se a pena base ao mínimo legal não merece prosperar. No caso sub judice, conforme se depreende da sentença vergastada, o Magistrado a quo, após a valoração das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena base pelo crime de roubo acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando de forma negativa, mediante fundamentação idônea e adequada, o vetor judicial referente às circunstâncias do crime, considerando a violência empregada para consumação do crime, o que extrapola o tipo penal. 4. Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo reduzida a pena ao mínimo legal – 04 (quatro) aos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira etapa, diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, restou a sanção concretizada em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e em 10 (dez) dias-multa. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8038076-36.2023.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Apelante, LEANDERSON LOPES DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .